Tribunal: TJBA
Processo: 8002038-22.2019.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002038-22.2019.8.05.0209 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANITA ARAUJO DOS SANTOS e outros (6) Advogado(s): AQUILES NEREU DA SILVA LIMA APELADO: ADELIDIO MARTINS DOS SANTOS e outros Advogado(s):ANDRE ARAUJO MARTINS DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. SAISINE. JUSTO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a posse dos embargados sobre área rural transmitida por saisine e qualificou como esbulho o parcelamento e venda de lotes pelos embargantes, determinando a reintegração de posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro material na referência a “escritura pública” em vez de “recibo particular de compra e venda”; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão quanto às vendas de lotes realizadas pelo embargante em favor de duas das embargadas; (iii) determinar se a decisão contém contradição lógica entre as premissas adotadas e a conclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão rejeita a alegação de erro material porque a referência imprecisa a “escritura pública” não compromete o fundamento central, baseado no princípio da saisine (CC, art. 1.784) e na comprovação do exercício de posse pelo falecido e pelos herdeiros. A decisão afirma que o recibo particular de compra e venda de 2002 constitui justo título hábil para demonstrar a origem da posse, sendo irrelevante, para a solução do caso, a distinção terminológica entre escritura e recibo. A decisão afasta a alegação de omissão porque o acórdão enfrentou integralmente a controvérsia possessória, reconhecendo que as vendas de lotes realizadas pelo embargante configuraram esbulho, não cabendo reanalisar a valoração dos documentos ou fatos em embargos declaratórios. A decisão rejeita a alegação de contradição porque não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da posse transmitida por saisine aos herdeiros e a conclusão de que as vendas realizadas pelo embargante constituíram esbulho. A decisão conclui que os embargos buscam rediscutir o mérito da controvérsia possessória, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC, razão pela qual a via aclaratória é inadequada. A decisão afasta a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, por não estarem presentes elementos suficientes para caracterizar má-fé processual, embora o caráter infringente dos embargos seja evidente. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.